Tribunal: STF
Processo: RE 77700
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
NA ESPÉCIE, ALÉM DE TER HAVIDO SUBLOCAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL, A AFASTAR
O DIREITO A RENOVAÇÃO PELO LOCATARIO, E DE SE CONSIDERAR QUE NO CASO
NÃO ESTA COMPROVADO QUE OS AUTORES HAJAM TENTADO A RENOVAÇÃO DO
PRIMITIVO CONTRATO, EXPIRADO A 2.8.1970, NEM TÃO POUCO ESTEJAM
PAGANDO OS ALUGUERES APÓS A MENCIONADA DATA. DADAS ESSAS
CIRCUNSTANCIAS NÃO HÁ QUE FALAR EM NEGATIVA DE VIGENCIA DAS REGRAS
LEGAIS INVOCADAS, E, MUITO MENOS, DISSENSO INTERPRETATIVO, NOS
LIMITES DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.